Tribunal: STF
Processo: RE 242628
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91. APLICAÇÃO A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CARTA DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Constituição Federal, artigo 202. Necessidade de
integralização legislativa. Matéria decidida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal.
2.      Lei nº 8.213/91. Aplicação a benefícios concedidos
anteriormente à promulgação da Carta Federal de 1988. Inexistência
de norma dispondo sobre sua eficácia retroativa. Alegação
insubsistente.
        Agravo regimental não provido.